Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE E CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADES NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que exonerou o genitor da obrigação de prestar alimentos ao filho maior de idade, diante da comprovação de vínculo empregatício e capacidade de prover o próprio sustento. O alimentando sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita e requer a manutenção da prestação alimentícia, apresentando documentos médicos novos na fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação;
(ii) verificar se os documentos apresentados em grau recursal devem ser admitidos;
(iii) apurar se é nula a sentença por suposta extrapolação do pedido (julgamento extra petita);
(iv) examinar a legalidade da exoneração da obrigação alimentar imposta ao genitor, diante da maioridade e da inserção do alimentando no mercado de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o do CPC e art. 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT.
4. A juntada de documentos na fase recursal não preenche os requisitos legais previstos nos arts. 434 e 435 do CPC, por não se tratar de documentos novos ou destinados a contrapor provas dos autos.
5. A sentença analisou corretamente o mérito da causa à luz dos elementos constantes nos autos e não ultrapassou os limites do pedido inicial, inexistindo nulidade por julgamento extra petita.
6. A exoneração da obrigação alimentar encontra respaldo na maioridade do alimentando e na comprovação de vínculo empregatício duradouro, com renda compatível com suas necessidades básicas, não se verificando situação de excepcional necessidade que justifique a manutenção da pensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o estágio da tramitação, nos termos do art. 1.012, § 3o do CPC.
2. A juntada de documentos novos na fase recursal somente é admissível para comprovar fatos supervenientes ou para contrapor provas já constantes dos autos.
3. Não configura julgamento extra petita a sentença que, embora utilize fundamentação diversa da petição inicial, permanece dentro dos limites objetivos do pedido.
4. É cabível a exoneração da obrigação alimentar ao filho maior quando comprovada sua capacidade de autossustento por meio de vínculo empregatício regular.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o; 434; 435; 492; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2245737/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1507335/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06.03.2024.